Tribunal: TJSP
Processo: 1503831-74.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM COMPARSARIA – ABSOLVIÇÃO INCOGITÁVEL – MATERIALIDADE DELINEADA NOS AUTOS – A AUTORIA RECAI SOBRE OS TRÊS APELANTES – UM DOS INCREPADOS É CONFESSO – ENVOLVIMENTO DOS DEMAIS ASSECLAS ACLARADO PELA FALA DA VÍTIMA E PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TORNA A CONDUTA MAIS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM COMPARSARIA – ABSOLVIÇÃO INCOGITÁVEL – MATERIALIDADE DELINEADA NOS AUTOS – A AUTORIA RECAI SOBRE OS TRÊS APELANTES – UM DOS INCREPADOS É CONFESSO – ENVOLVIMENTO DOS DEMAIS ASSECLAS ACLARADO PELA FALA DA VÍTIMA E PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TORNA A CONDUTA MAIS GRAVOSA E, POR TAL, AUTORIZA O INCREMENTO DAS BASILARES – QUANTO A GUSTAVO, NA SEGUNDA ETAPA, A MULTIRREINCIDÊNCIA OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PARA TODOS OS APELANTES – RECURSOS NÃO PROVIDOS.